Tribunal: TJPA
Processo: 0324288-83.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0324288-83.2016.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: PAULO RAFAEL ABDON MORAIS, IVANA LETICIA TEIXEIRA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0324288-83.2016.8.14.0301

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO:

TIAGO NASSER SEFER – OAB/PA 16.420

EMBARGADO:
PAULO RAFAEL ABDON MORAES

EMBARGADA:

IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAES

ADVOGADO:

LUIS ANDRÉ BARRAL PINHEIRO – OAB/PA 13.733

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE
–
CONTRADIÇÃO QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR CONSIGNADO QUE NÃO ENSEJA A IMPROCEDÊNCIA DE DEMANDA – ART. 545,
CAPUT
, DO CPC – QUESTÕES JÁ APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO – INAPLICABILIDADE DA
MULTA INSCULPIDA NO §2º, DO ART. 1.026 DO CPC – CARÁTER ESTRITAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição no
decisum
embargado face o reconhecimento da complementação sem a declaração de sucumbência da parte ora embargada.

2 – Restou claro no
decisum
embargado que a possibilidade de complementação do depósito é expressamente autorizada pela legislação processual civil, exegese do art. 545,
caput
, do CPC.

3 – Sendo procedente a consignação não há que se falar em sucumbência da parte autora, ora embargada, como pretende a construtora embargante, inexistindo, portanto, qualquer contradição nesse ponto.

4 – C
onsiderando que a aludida questão já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 –
Acerca do pedido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC,
tenho que não obstante não comportem acolhimento os presentes embargos de declaração, não evidencio
intenção deliberada da embargante em procrastinar o feito, razão pela qual revela-se incabível a incidência da penalidade.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido
e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de agosto de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0324288-83.2016.8.14.0301

EMBARGANTE:
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO:

TIAGO NASSER SEFER – OAB/PA 16.420

EMBARGADO:
PAULO RAFAEL ABDON MORAES

EMBARGADA:

IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAES

ADVOGADO:

LUIS ANDRÉ BARRAL PINHEIRO – OAB/PA 13.733

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

em face de
PAULO RAFAEL ABDON MORAES
,
IVANA LETÍCIA TEIXEIRA MORAES
e do
V. ACÓRDÃO DE ID.
2739297
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C IMISSÃO NA POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PAGAMENTO DAS CHAVES – RECUSA DA CONSTRUTORA – DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES E FORMAS DE CORREÇÃO/ATUALIZAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO – POSSIBILIDADE – ART. 545 DO CPC – INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO APÓS A COMPLEMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO QUE ENSEJOU PARCIAL PROCEDÊNCIA DA EXORDIAL – DECAIMENTO MÍNIMO DOS AUTORES – INVERSÃO DOS MÚNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – FORMULAÇÃO DE PEDIDOS PELOS APELADOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE –

SENTENÇA

ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelante
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI,
embargos de declaração (ID.
2842934
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória visto que embora tenha atestado a ocorrência de complementação do deposito pelos consignantes/embargados, não reconheceu a sucumbência destes.

Aduz que tendo os embargados
reconhecido a insuficiência do valor e realizado a complementação do depósito, esses é que seriam sucumbentes, não a construtora embargante.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
2881133
), aduzem os embargados, inexistir a arguida contradição na decisão colegiada embargada, razão pela qual deve esta ser mantida na sua integralidade, pugnando, ainda, pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição no
decisum
embargado face o reconhecimento da complementação sem a declaração de sucumbência da parte ora embargada.

Consta das razões deduzidas pelo ora embargante
que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória visto que embora tenha atestado a ocorrência de complementação do deposito pelos consignantes/embargados, não teria reconhecido a sucumbência destes; bem como que tendo os embargados
reconhecido a insuficiência do valor e realizado a complementação do depósito, esses é que seriam sucumbentes, não a construtora embargante.

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer contradição ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]
In casu
, os autores/apelados aforaram a originária ação de consignação, alegando que construtora apelante estaria injustificadamente se recusando à parcela das chaves, relativos ao contrato de compra e venda da
unidade imobiliária 303 do empreendimento “Ed. Village Arcadia”.

Informaram ainda os autores/apelados que em razão do atraso na entrega da obra e da existência de ilegalidades no contrato, teriam previamente ajuizado ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais (Processo n. 0002191-70.2013.8.14.0301), e que, com base na sentença proferida neste feito, que, entre outras deliberações, determinou o congelamento do saldo devedor, o montante a ser quitado seria de R$ 127.267,82 (cento e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Após deferimento da liminar, autorizando a consignação do valor indicado na inicial, a construtora/apelante arguiu em sua peça de defesa a impossibilidade de congelamento do saldo devedor e a insuficiência do deposito.

Em decisão de ID.
1962407
, entendeu o juízo primevo que o congelamento do saldo devedor, deliberado na ação revisional e indenizatória (Processo n. 0002191-70.2013.8.14.0301), não poderia ser considerado para efeito de consignação da parcela das chaves, visto que a aludida decisão não havia transitado em julgado, razão pela qual, oportunizou aos autores/apelantes a complementação do valor, nos termos do art. 545 do CPC/2015.

Em atenção a determinação judicial, procederam os autores/apelados a complementação do deposito que somados ao montante anteriormente consignado, totalizou R$ 176.819,10 (cento e setenta e seis mil oitocentos e dezenove reais e dez centavos).

Ato contínuo, considerando a efetiva complementação do deposito, prolatou o juízo “
ad quo”,
sentença de parcial procedência declarando satisfeita a obrigação de pagamento das chaves, determinando, por conseguinte, a imissão dos autores/apelados na posse do imóvel.

Com efeito, a possibilidade de complementação do depósito é expressamente autorizada pela legislação processual civil, exegese do art. 545,
caput
, do CPC.

[...]

Dessa forma, verifica-se ser possível a complementação do depósito pelo autor, sem que isso desnature a pretensão consignatória, tampouco, acarrete, isoladamente, a improcedência da ação de consignação como pretende a construtora/apelante.

Consoante, demonstrado alhures a complementação do depósito decorreu da própria deliberação do juízo que entendeu que os cálculos apresentados na exordial não poderiam considerar o congelamento de saldo devedor determinado em ação indenizatório, cujo a sentença, ainda, não se encontrava escudada pelo
pálio da coisa julgada.

Assim, a complementação não consistiu como afirma a recorrente, em admissão de improcedência do pleito inaugural, mas sim, em demonstração de boa-fé dos autores/apelados quanto a intenção de satisfazer a obrigação contratual.

Consoante demonstrado supra, restou claro no Acordão embargado que a possibilidade de complementação do depósito é expressamente autorizada pela legislação processual civil, exegese do art. 545,
caput
, do CPC.

Desse modo, sendo expressamente autorizada a complementação, revela-se cógnito que a sua ocorrência não tem o condão de ensejar a improcedência da pretensão consignatória.

Outrossim, sendo procedente a consignação não há que se falar em sucumbência da parte autora, ora embargada, como pretende a construtora embargante, inexistindo, portanto, qualquer contradição nesse ponto.

Ademais, considerando que as aludidas questões já fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2. O acórdão que julgou o agravo interno apreciou as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes solução jurídica diversa da pretendida pela embargante, atendendo-se, assim, ao disposto previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

Da Multa por Embargos Procrastinatório

Por fim, acerca do pedido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, formulada pelos embargados em sede de contrarrazões, tenho que não merece prosperar.

Como é cediço, o abuso do direito de recorrer constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento pátrio, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de
multa
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

A deslealdade processual consistiria em desviar o processo de seu objetivo, qual seja, a solução do conflito de interesses no menor período possível, mediante decisão justa.

Acerca da
multa
na hipótese de
embargos
de declaração manifestamente
protelatórios
, ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Os
embargos
de declaração terão sempre efeito de impedir o fluxo do prazo de outros recursos. Mas, quando o embargante utilizar o recurso como medida manifestamente protelatória, o juiz ou o tribunal, reconhecendo a ilicitude da conduta, condenará o embargante a pagar ao embargado
multa
, que não poderá exceder de dois por cento sobre o valor atualizado da causa (
NCPC
, art.
1.026
,
§ 2º
). No caso, porém, de reiteração dos
embargos

protelatórios
, a
multa
será elevada a até dez por cento do valor atualizado da causa, e, além disso, o embargante temerário, para interpor qualquer outro recurso, ficará sujeito ao depósito do valor da
multa
(
NCPC
, art.
1.026
,
§ 3º
)”.

(
in Curso de Direito Processual Civil
. 48. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, v. III, p. 1.080).

No caso dos autos, tenho que não obstante não comportem acolhimento os presentes embargos de declaração, não evidencio
intenção deliberada da embargante em procrastinar o feito, razão pela qual, entendo ser desarrazoada a aplicação da multa insculpida no §2º, do art. 1.026 do CPC/2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25 de agosto de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/08/2020